Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, optante do acordo celebrado entre as partes (ID: 11093382). A referida servidora manifestou ainda a renúncia ao IPCA-E incidente sobre os seus créditos. Na sequência, o SINDIRETA (ID: 12641641) requereu a desistência da renúncia face à ausência de homologação. Na petição ID: 12663194, o DF não se opôs à anuência de SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, bem ainda desistiu, quanto a ela, dos recursos que interpôs nos EE n. 0003924-72.2008.8.07.0000. O DF requereu, lado outro, a exclusão da lide da servidora SANDRA APARECIDA DE SOUZA, tendo em vista a constatação de litispendência/coisa julgada, cuja análise encontra-se pendente. Em especial, quanto ao prosseguimento do presente feito, ao compulsar os autos dos embargos à execução, pelo site deste Tribunal, verifica-se o despacho presidencial (id: 19959260), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, que determinou a reapreciação do acórdão (ID: 14274307), tendo em vista as matérias nele combatidas estarem em desacordo com as orientações quanto aos temas 425 e 792 do STF. Pois bem. O pedido do Distrito Federal de desistência parcial do recurso extremo quanto à anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA ainda está pendente de apreciação, uma vez que os autos dos embargos à execução voltaram conclusos a este Relator, para fins, se o caso, de juízo de retratação. Nesse quadro, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o julgamento a ser proferido nos autos dos Embargos à Execução 0003924-72.2008.8.07.0000 para prosseguimento da presente execução. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador